Tribunal: TJSP
Processo: 1076925-79.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de procedência – Inconformismo do escritório de advocacia que patrocina os interesses da clínica autora pleiteando elevação da verba honorária – Insurgência do banco réu suscitando cerceamento de defesa – Relação negocial regida pelo Código de Defesa do Consumidor – Bem aplicada a inversão do ônus da prova

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de procedência – Inconformismo do escritório de advocacia que patrocina os interesses da clínica autora pleiteando elevação da verba honorária – Insurgência do banco réu suscitando cerceamento de defesa – Relação negocial regida pelo Código de Defesa do Consumidor – Bem aplicada a inversão do ônus da prova pelo juízo de origem, cumprindo a instituição financeira a prova de que foi a empresa autora quem realizou a operação questionada – Litigantes que se limitaram a juntar extratos bancários da conta empresarial da clínica autora – Em contestação o banco réu afirma que o representante legal da autora forneceu a senha para a pessoa que acreditou ser sua gerente, o fato que foi confessado em réplica – Sequer foi lavrado pela autora boletim de ocorrência, de modo a corroborar os fatos narrados em exordial – Apenas com os elementos constantes dos autos não é possível ter convicção da total responsabilidade da casa bancária, por falha na prestação do serviço, ou pela imputação da responsabilidade à clínica autora pela culpa exclusiva em fornecer sua senha para realização de transações, em desídia na guarda das informações bancárias, a justificar a improcedência da demanda – Fatos controvertidos que exigiam a imperiosa realização de audiência de instrução com depoimento pessoal dos litigantes – Sentença anulada – Provido o recurso do banco réu e prejudicado o apelo do escritório de advocacia representante da clínica autora.